Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739945-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por EDMUNDO BARBOSA DA CUNHA, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante interpôs o recurso sem juntar o comprovante de recolhimento do preparo. O despacho de ID 76409632 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, ela limitou-se a recolher o preparo na forma simples, conforme certidão de ID 76514472. É o relatório. Decido. A irregularidade do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator